Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial.
1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora dependa do trânsito em julgado definitivo, é contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (CP, art. 112, I).
2 – Na hipótese de condenação à pena inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional da pretensão executória é de 3 anos. Se o condenado é reincidente, aumenta-se o prazo em 1/3 – 4 anos.
3 – Transitada em julgado a sentença condenatória e decorrido o prazo prescricional sem que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena e não havendo causas interruptivas ou impeditivas da prescrição, extinta estará a punibilidade.
4 – Agravo não provido.